Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de embargos de declaração em remessa necessária e em apelação interposta contra a sentença que concedeu a segurança para (i) reconhecer a inexigibilidade do ICMS-Difal decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022 e (ii) determinar que o Distrito Federal se abstenha de aplicar penalidades ou restrições em decorrência do não pagamento do diferencial de alíquota no período mencionado. O Juízo sentenciante destacou a suspensão dos efeitos da sentença, em razão da decisão proferida na suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000.
2. O Acórdão n. 1794077 negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo ente público.
3. O Acórdão n. 1823590 acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reformar parcialmente o Acórdão n. 1794077, adequando-o ao julgamento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078, e afastar a exigência da anterioridade anual. Por conseguinte, a concessão da segurança vindicada fica limitada à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do Difal-ICMS apenas no transcurso da anterioridade nonagesimal, possibilitando a restituição/compensação na esfera administrativa do tributo indevidamente recolhido nesse período”.
4. O Acórdão n. 1853791 rejeitou os embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STF, ao apreciar o RE 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu, ainda, que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
7. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
8. O contribuinte impetrou o mandado de segurança em 9/3/2023, antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e, segundo a prova documental, não recolheu o ICMS-Difal no exercício financeiro de 2022. Aplica-se ao caso a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266. Acórdão modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, 1.030, II, e 1.040, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal conhecida e desprovida.